Tribunal: STF
Processo: Rcl 64128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.492/DF, Nº 6.536/DF, Nº 6.583/DF E Nº 6.882/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O desfecho judicial conferido na origem diante do caso concreto encontra-se alinhado à interpretação válida da lei declarada constitucional por esta Suprema Corte. 



    2. Independentemente de a norma ter sido objeto de ação direta perante este STF, ao conferir razoável interpretação ao ordenamento jurídico, a Corte de origem não vulnerou o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.